Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-91.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700875-91.2018.8.07.0012 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDO: THALES FERREIRA CALDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. OBJETIVA. INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (INFECÇÃO HOSPITALAR). CONFIGURADA. CULPA. COMPROVAÇÃO. DISPENSADA. DANO MORAL E EXISTENCIAL. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. HONORARIOS. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE. PROVIDA. 1. A responsabilidade do hospital resultante de erro médico é objetiva sob a modalidade do risco da atividade, de forma a exigir, para sua configuração, a demonstração de que houve falha na prestação do serviço executado pelos médicos e profissionais assistentes, a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima, conforme estabelece o art. 14 do CDC. 2. No presente caso, a prova pericial é conclusiva no sentido de que osteomielite do Autor está relacionada à assistência à saúde, antigamente conhecida como infecção hospitalar 3. Segundo entendimento do STJ “a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar” (AgInt no REsp 1.653.046/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 28/5/2018). 4. Não há como se desconsiderar também o dano existencial, caracterizado pela frustração das legítimas expectativas do Autor em relação à própria existência, tais como seus sonhos, metas e objetivos de vida. A situação retratada nos autos revela o comprometimento significativo do projeto de vida do Autor, tendo havido a violação definitiva da expectativa de continuar a manter as atividades físicas outrora praticadas, diante da impossibilidade “de forçar a articulação em atividades mais vigorosas, seja de lazer ou trabalho”. 5. Em se considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros acima referidos permitem concluir que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrado na origem, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. 6. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça). 7. Em face da sucumbência, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado do Autor, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. 9. Recursos conhecidos e não provido o apelo do Réu. 10. Deu-se parcial provimento ao recurso do Autor, reformando a sentença, apenas para afastar a condenação do Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente afirma violação ao artigo 944 do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 944 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027